Tribunal: TJDFT
Processo: 0746101-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0746101-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MILENA CARRER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0705369-34.2025.8.07.0018 apresentado por MILENA CARRER. Esta a decisão agravada: “Vistos, etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por MILENA CARRER em desfavor do DISTRITO FEDERAL, visando obter o pagamento da quantia no valor total (principal corrigido) de R$ 61.792,53 (sessenta e um mil setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos), decorrente do julgamento da ação coletiva 032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). Intimado, o Distrito Federal apresentou impugnação (ID 245071238), alegando, em síntese, i) prejudicialidade externa, decorrente da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; ii) inexigibilidade da obrigação e suspensão com base no Tema 1.349 do STJ; iii) excesso de execução, em face de violação aos termos da EC 113/21; iv) inadequação da forma de aplicação da taxa SELIC; iv) ausência de valor incontroverso e necessidade de sobrestamento do cumprimento de sentença. A exequente se manifestou em contraditório (ID 247336781). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. DELIMITAÇÃO DO JULGADO O Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF propôs em 31/08/2016 ação contra o Distrito Federal requerendo o pagamento previsto na Lei 5.106/2013, vencidos e vincendos desde 01/09/2015, com seus reflexos. A inicial fez constar o interesse de qual categoria representada pelo Sindicato se buscava defender nessa ação coletiva, como se nota pelo trecho abaixo transcrito: “A Lei 5.106 de maio de 2013, reestrutura a tabela de vencimentos da carreira de Assistentes a Educação do Distrito Federal do quadro de pessoal do Distrito Federal e dá outras providências. ... Desse modo, em análise ao disposto naquele preceito legal, os servidores da carreira de Assistentes à Educação do quadro de pessoal do Distrito Federal possuem direito ao reajuste remuneratório desde 1o de setembro de 2015. ...” Citação do Distrito Federal ocorrida em 17/10/2016, por oficial de justiça. Proferida sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais. Em sede de apelação foram julgados procedentes os pedidos para: “a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015.” Foram fixados os índices de correção. Opostos embargos de declaração, foi negado provimento aos embargos interpostos pelo Distrito Federal e dado parcial provimento aos embargos interpostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, para determinar que o valor referente aos honorários de sucumbência seja fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a regra prevista no art. 85, § 11, do aludido diploma processual. Inadmitidos RE e RESp. Interposto agravo em recurso especial este foi conhecido para não conhecer do Recurso Especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ. O feito transitou em julgado em 18/12/2023. Interposto agravo no recurso extraordinário, teve negado seguimento com base na alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Apresentado agravo regimental, foi negado seguimento. Opostos embargos de declaração estes foram rejeitados. O feito transitou definitivamente em julgado em 22/06/2024. Não houve requerimento de cumprimento de sentença coletivo. Foi apresentada ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 que teve indeferida a liminar que buscava suspender da eficácia do acórdão rescindendo para: a) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e b) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do CPC. PREJUDICIALIDAE EXTERNA (AÇÃO RESCISÓRIA No0735030-49.2024.8.07.0000) e INEXIGIBILIDADE DO TITULO Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Desse modo, é devido o processamento do presente cumprimento. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – Resolução CNJ O Distrito Federal contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado, assim como a metodologia indicada pela Resolução do CNJ. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, já que a metodologia de cálculo deve basear-se na EC no113/2021 e na Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). De todo modo, em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. 1.4 ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO (Tema 1170) Em que pese a fixação de índices de correção na apelação, o c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF);e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NO TEMA 1349 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL O referido tema apreciará controvérsia sobre a forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3o da EC no 113/2021 e teve a repercussão geral reconhecida. Todavia, não houve deferimento de efeito suspensivo, de modo que se, naqueles autos o Ministro não entendeu pertinente a suspensão de todos os processos que analisam o tema, não há razão para este Juízo o fazer. O reconhecimento de repercussão geral não enseja a suspensão automática do processamento dos recursos que versam sobre a matéria afetada, visto que tal efeito fica condicionado à decisão do relator do recurso, nos termos do § 5o do art. 1.035 do CPC/2015. Indefiro o pedido de suspensão do presente feita com base no Tema 1349 do Supremo Tribunal Federal. EXCESSO DE EXCUÇÃO O Distrito Federal aponta a existência de excesso de execução no montante de R$ 4.249,36 (quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos), ao fundamento de incorreção na aplicação da taxa SELIC, bem como que a exequente “deixou de apurar os juros da poupança a partir da data de citação do processo originário, não se atentando aos termos da EC 113/21” e, ainda, que utilizou para o cômputo da progressão vertical e horizontal as fichas financeiras e informações de progressão repassadas pela Secretaria de Educação. O requerente não se insurge quanto à utilização, para o cômputo da progressão vertical e horizontal, as fichas financeiras e informações de progressão repassadas pela Secretaria de Educação, sendo incontroverso. Se insurge quanto ao argumento de erro em relação aos índices de correção trazido pelo Distrito Federal, ponto já decidido acima. Ante a controvérsia das partes, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados. Os valores base trazidos são aqueles indicados pelo Distrito Federal ao ID 245071239, devendo ser considerados pela Contadoria Judicial para, a partir deles, aplicar os juros e correção monetária, conforme acima fixado. As custas dessa fase de cumprimento de sentença devem constar do cálculo da contadoria porque ressarcíveis de ofício. Os honorários dessa fase de cumprimento de sentença são devidos, como já fixado na decisão de recebimento da inicial, por força do Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ. Fica desde já deferido o decote de honorários advocatícios contratuais, caso juntado contrato de honorários. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, remetam-se os autos conclusos para análise de eventual excesso e determinação de expedição de requisitórios, se for o caso.” (ID 247409135, origem) Nas razões recursais, DISTRITO FEDERAL alega: “Em 22 de agosto de 2024, o Distrito Federal ajuizou ação rescisória perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, protocolada sob o n. 0735030-49.2024.8.07.0000, tendo em vista a patente transgressão jurídica do acórdão que julgou procedente a ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, que originou o título ora executado. Assim, como o julgamento da referida ação rescisória tem aptidão de influir na exigibilidade do título que subsidia este cumprimento de sentença, mostra-se prudente a suspensão do processo até o seu trânsito em julgado. ( ) A questão prejudicial externa tratada na aludida ação afeta diretamente o presente cumprimento, e ainda está em trâmite, sem trânsito em julgado. Do contrário, há risco de grave lesão à economia pública, consistente no pagamento de quantias indevidas e de caráter alimentar, de difícil e custosa restituição. Assim, deve ser reformada a decisão quanto à questão prejudicial e ao dever de cautela a ser empreendido com vistas a evitar grave prejuízo ao Erário.” (ID 77548414, pp. 2-3) Afirma: “O título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. ( ) Na correta interpretação da Constituição Federal conferida pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, foi prestigiado o mandamento constitucional que visa à manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes (em geral) concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (artigo 169, § 1o, da CF) e legais (artigos 16, 17 e 21 da LRF), consubstanciados na existência dos dois requisitos cumulativos constitucionais e legais, quais sejam, de existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e também na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Conforme será demonstrado abaixo, o presente título executivo judicial desrespeitou tal entendimento, estando assim fundamentado em interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR) É importante destacar que, satisfazendo o requisito do § 7o do artigo 535 do CPC, a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020. Portanto, em data anterior à prolação do acórdão ora executado (10/02/21) e ao seu trânsito em julgado (11/08/23). ( ) Com a devida vênia, não resta dúvida de que o entendimento consagrado no acórdão exequendo conferiu interpretação diversa à assentada pela Suprema Corte, pois tanto o dispositivo constitucional quanto os fundamentos e a razão de decidir do Tema 864 se referem expressamente a “qualquer vantagem ou aumento de remuneração” e “a qualquer título”, não sendo possível afastar a sua aplicação por se tratar de reajuste de determinada Carreira, e não revisão anual de remuneração, como decidido no acórdão exequendo (título executivo). ( ) Destaca-se que, também ofendendo a Tese firmada no Tema 864 e respectiva ratio decidendi, constou no acórdão executado que a suspensão da eficácia da lei seria apenas para o exercício em que foi promulgada. ( ) Pelo exposto, ao afastar a incidência da tese firmada no Tema 864 por se tratar de reajuste específico de Categoria e por reconhecer o direito ao reajuste de forma automática no exercício seguinte (sem o cumprimento dos dois requisitos cumulativos indicados no referido Tema), estamos diante de notória interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e também com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR). ( ) Por todo o exposto, o Distrito Federal vem requerer que seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, na forma do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC, tendo em vista que o referido título está fundamentado em interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR). Por essa razão, imperiosa a reforma da decisão de primeiro grau, com a declaração de inexigibilidade do título executivo que lastreia a presente execução individual , com base na decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (TEMA 864), nos termos do que determina a legislação vigente (art. 535, § 5o do CPC/15).” (ID 77548414, pp. 4-14) Aduz: “Nos termos da decisão Agravada, deve haver a aplicação da taxa Selic sobre o montante do débito consolidada (principal + correção + juros) e não apenas do principal corrigido (principal + correção). Ocorre que, se aplicada a Taxa Selic consolidada haverá uma afronta ao art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, já que a incidência da SELIC sobre valor que já conta com correção monetária e juros de mora embutidos, gera anatocismo, o que não se pode admitir, pois a taxa Selic já é composta de correção monetária e juros. A Taxa Selic deve ser aplicada de forma simples. Se aplicada a Taxa Selic de forma simples, seguirá a mesma lógica da metodologia de cálculo da Selic aplicável na atualização dos tributos, onde os fatos mensais da SELIC são somados para compor o índice acumulado a ser aplicado, metodologia análoga ao cálculo de juros simples. ( ) Ademais, equivoca-se a decisão recorrida ao fundamentar o critério de atualização na resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça. A referida resolução regulamenta os critérios de atualização dos precatórios e requisições de pequeno valor. Portanto, o referido ato normativo não é adequado para regulamentar os parâmetros de cálculos das execuções ainda em curso. ( ) Por todo exposto, resta claro a inconstitucionalidade da Resolução 303/2019 do CNJ com a determinação da aplicação da Taxa SELIC de forma consolidada.” (ID 77548414, pp. 15-30) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, sustenta: “Não restam dúvidas de que a decisão, ora recorrida, se excedeu atentando claramente às normas processuais, legalidade, ampla defesa e contraditório, o que impulsiona este agravo de instrumento. Como há risco de se sedimentar a execução diante da decisão proferida, com expedição de RPV sobre valores controvertidos, necessário que haja a ordem de suspensão dos eventuais requisitórios com base em valores contestados pelo Distrito Federal, já que não há VALORES INCONTROVERSOS NOS AUTOS, NA MEDIDA EM QUE SE QUESTIONA A PRÓPRIA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. Uma vez pago o valor controvertido, a experiência mostra que é difícil sua recuperação pelo erário público. Fato que gera grave prejuízo à sociedade e à legalidade orçamentária.” (ID 77548414, p. 30) Afirma: “Por fim, ressalta-se que, considerando que está em trâmite, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS que possui por objeto a capitalização imposta pela Resolução n. 303/19 do Conselho Nacional de Justiça no cálculo da SELIC sobre o montante consolidado e considerando que o julgamento da respectiva ação tem aptidão de influir no modo de elaboração dos cálculos deste cumprimento de sentença, mostra-se também prudente a suspensão do processo até o trânsito em julgado, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.” (ID 77548414, pp. 33-34) Por fim, requer: “a) Liminarmente, intimação da agravada para, se quiser, responder ao presente agravo (Art. 1.019, II, do CPC); b) Preliminarmente, requer o conhecimento do Agravo; c) no mérito, requer o conhecimento e provimento integral do recurso para a reforma da decisão para que seja reconhecida a inexigibilidade do título ; d) subsidiariamente, requer seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo; e) Requer o efeito suspensivo ao presente recurso, conforme artigo 1019, I, CPC. f) Requer a condenação da parte Agravada em honorários sucumbenciais sobre o valor do excesso apurado.” (ID 77548414, p. 34) Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a execução, verifica-se não haver interesse recursal, uma vez que o cumprimento de sentença já está suspenso, como se vê da decisão de ID 254020140 (origem): “Vistos etc. O e. TJDFT julgou parcialmente procedente o pedido contido na ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000 (coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018) / 0714419-75.2024.8.07.0000 (coletiva 0032331-53.2016.8.07.0018). Diante dessa realidade, suspenda-se o feito até o trânsito em julgado da referida ação, a fim de evitar a prática de atos processuais desnecessários ou a reiteração daqueles já praticados anteriormente, salvo determinação em sentido contrário proveniente da instância ad quem. Comunique-se a COORPRE, se o caso. Intimem-se.” (ID 254020140) Por esta razão, não conheço do pedido de concessão do efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora